Tribunal: TJBA
Processo: 8014091-70.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8014091-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA Advogado(s): EZEQUIEL HONORATO MUNDIM EXCEPTO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO MÍNIMA IDENTIFICADA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DECORRENTE DE AÇÃO PENAL AJUIZADA PELOS EXCEPTOS CONTRA O EXCIPIENTE. IMPUTAÇÕES CRIMINAIS CONTRA OS MAGISTRADOS. SUSPEIÇÃO PROVOCADA PELA PRÓPRIA PARTE. HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 145, § 2º, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente incidente de suspeição manejado contra o Corregedor Geral de Justiça, Desembargador Roberto Maynard Frank, e o Juiz Auxiliar da Corregedoria, Marcos Adriano Silva Ledo, referente aos processos administrativos nºs 0000341-11.2024.2.00.0810, 0001442-98.2024.2.00.0805, 0001955-66.2024.2.00.0805, 0001935-75.2024.2.00.0805 e 0007031-61.2024.2.00.0000. A Procuradoria de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. A alegação de suspeição fundamentou-se no fato de os magistrados terem solicitado instauração de inquérito policial contra o excipiente, após este ter imputado crimes aos magistrados em petições anteriores (acusações de corporativismo, corrupção e tentativa de ocultar irregularidades), o que culminou na instauração de Ação Penal nº 8160946-49.2024.8.05.0001 por denunciação caluniosa e calúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se há elementos objetivos e concretos que justifiquem o reconhecimento da suspeição ou impedimento da Magistrada, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Embora as razões recursais repitam em grande parte os fundamentos do incidente, é possível extrair impugnação mínima à decisão monocrática quanto à configuração de parcialidade, cumprindo os requisitos do art. 1.010 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento. 4. O magistrado deve exercer sua função com imparcialidade, tratando as partes com isonomia e isento de qualquer interesse pessoal, constituindo elemento fundamental do devido processo legal, conforme arts. 145 do CPC e 77 da Lei Estadual nº 12.209/2011. 5. O excipiente praticou imputações criminais falsas contra os magistrados, atribuindo-lhe corporativismo, promoção à corrupção e tentativa de ocultar irregularidades, configurando denunciação caluniosa e calúnia nos termos dos arts. 138 e 140 do CP. 6. A solicitação de instauração de inquérito policial e a posterior ação penal decorreram diretamente das imputações criminosas praticadas pelo próprio excipiente, caracterizando exercício regular de direito pelos magistrados e não comprometimento de imparcialidade. 7. A suspeição torna-se ilegítima quando provocada por quem a alega, nos termos do art. 145, § 2º, I do CPC, configurando claro propósito de afastar a regular atuação dos magistrados nos diversos processos administrativos que o próprio excipiente provocou. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação mínima à decisão monocrática, quando suficiente para delimitar a irresignação recursal, afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. As hipóteses de suspeição judicial são taxativas e exigem comprovação inequívoca, não bastando alegações de caráter unicamente subjetivo desprovidas de prova substancial. 3. A suspeição é ilegítima quando provocada pela própria parte que a alega, nos termos do art. 145, §2º, I do CPC, especialmente quando decorre de exercício regular de direito pelos magistrados em resposta a imputações criminosas." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, I a IV, § 2º, I e II, 1.010, Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, art. 77, I a V. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo Interno nº 8014091-70.2025.8.05.0000, no qual figura como Agravante LEANDRO SANTOS DA SILVA e Agravado DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça